Tribunal: TJSP
Processo: 1001204-85.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Ocorrência de irregularidade nas vias dos contratos apresentadas com a inicial e na fase probatória: alegação apresentada somente nas razões recursais. Inovação recursal que impede a análise da insurgência. Apelante que insiste na legalidade da

Ementa:

TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Ocorrência de irregularidade nas vias dos contratos apresentadas com a inicial e na fase probatória: alegação apresentada somente nas razões recursais. Inovação recursal que impede a análise da insurgência. Apelante que insiste na legalidade da cláusula de permanência (fidelização) e na exigibilidade da multa rescisória (devida em razão do cancelamento do contrato, antes do término dos prazos de 24 e 36 meses). Prazo de permanência para o consumidor corporativo que é de livre negociação entre as partes, podendo ser fixado em prazo superior a 12 meses, nos termos da Resolução 632 da ANS. Inexistência de abusividade, não havendo que se falar em violação ao art. 51, IV, § 1o, III, do CDC. Rescisão antecipada do contrato (antes do término do prazo de fidelização) que enseja a cobrança da multa rescisória Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.